Tribunal: TCU
Processo: 011.518/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Antenor Moreira Paz contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 110/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos, em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de revisão interposto por Antenor Moreira Paz contra o Acórdão 1301/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito solidário e aplicação de multa individual. Considerando que o recorrente se limita a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente, tendo se limitado a invocar, como fundamento para o recurso de revisão interposto, o inciso II do art. 35 da Lei 8.443/1992 (falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido); considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam seu exame em sede de recurso de reconsideração, recurso já utilizado pelos recorrentes, e que teve provimento negado por meio do Acórdão 3665/2021-TCU-Segunda Câmara ; considerando que entendimento diverso descaracterizaria a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão, que se assemelha à ação rescisória no âmbito do processo civil; considerando que, desse modo, o recurso não atende aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 35 da Lei 8.443/1992; considerando, ainda, que o exame da prescrição, à luz dos critérios estabelecidos na Resolução-TCU 344/2022, foi realizado no acórdão que julgou o recurso de reconsideração, conforme relatório e voto (peça 188, itens 10 e 11); considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/92 e nos arts. 143, IV, alínea "b", e 288, do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Antenor Moreira Paz contra o Acórdão 1301/2019-TCU-Segunda Câmara , ante o não atendimento dos requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 011.518/2016-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 018.099/2024-6 (Cobrança Executiva); Processo 018.097/2024-3 (Cobrança Executiva); Processo 018.100/2024-4 (Cobrança Executiva); Processo 018.098/2024-0 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsáveis: Antenor Moreira Paz (XXX.467.663-XX); Construtora Parica Ltda. - Me (03.686.945/0001-05); José Elenilto Ferreira Lima (XXX.131.883-XX). 1.3. Recorrente: Antenor Moreira Paz (XXX.467.663-XX). 1.4. Unidade: Prefeitura Municipal de Tefé/AM. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Antônio das Chagas Ferreira Batista (4177/OAB-AM), representando Antenor Moreira Paz; Lucca Fernandes Albuquerque (11.712/OAB-AM), representando Construtora Parica Ltda - Me; Ronaldo Lima Queiroz; e José Elenilto Ferreira Lima. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.